Tribunal: CARF
Processo: 13305.720033/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13305.720033/2015-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.397 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
OSVALDINO ROCHA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Identificada contradição entre os fundamentos adotados no acórdão recorrido e
o resultado do seu julgamento, devem ser acolhidos os embargos de declaração
para sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.795, de
24/06/2020, alterar a conclusão do voto, bem como a decisão para “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-
lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e
Maurício Nogueira Righetti”.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela Unidade da RFB contra o
Acórdão n.o 9202-008.795, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do
CARF, em 24 de junho de 2020, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 107:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13305.720033/2015-81
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.397 - CSRF/2a Turma
Processo no 13305.720033/2015-81

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais são dedutíveis quando da
declaração de ajuste anual.
Recurso Voluntário Provido
Os referidos Embargos de Declaração foram admitidos por meio do Despacho de
fls. 124 a 126.
Aduz a Recorrente, em síntese, a existência de uma contradição entre a
fundamentação do acórdão recorrido e o resultado do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Os embargos de declaração sob análise, consoante narrado, apontam a existência
de uma contração entre a fundamentação constante do acórdão e o resultado do julgamento
proferido pelo Colegiado.
Compulsando-se o teor da fundamentação adotada no acórdão recorrido e a ata da
sessão de julgamento verifica-se que assiste razão à Recorrente em seus argumentos.
Conforme a ata da sessão de julgamento de 24 de junho de 2020, o resultado foi
assim consignado em ata:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti.
Contudo, o voto proferido pela Relatora, na sessão de julgamento, foi no sentido
de negar provimento ao Recurso Especial, conforme se observa da sessão gravada
disponibilizada no site do CARF (dia 24/06/2020 – 14h – 1a Parte).
Nesse contexto, voto em acolher os embargos para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 9202-008.795, de 24/06/2020, alterar a conclusão do voto, bem como a decisão para
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti”.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.397 - CSRF/2a Turma
Processo no 13305.720033/2015-81

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital